Tribunal: STF
Processo: RE 1586570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS À DATA DO REQUERIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa: 
“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES - PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE PARCIAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE PARCIAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DAS VENCIDAS NA LIDE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 
1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte ré, Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, nos respectivos memoriais de julgamento, relacionada à ocorrência de julgamento ‘extra petita’, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 
2. No mérito, reconhecimento do direito da parte autora ao reenquadramento funcional, na Grade 4C do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, instituído por meio da Lei Municipal nº 5.975/10.
3. Direito da parte autora, ainda, à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, igualmente, reconhecido, cujo valor dos respectivos proventos será calculado nos termos da legislação de regência. 
4. Aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 e a Súmula Vinculante nº 33, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 
5. Exercício das atividades funcionais, consideradas insalubres, devidamente comprovado, em razão do cargo público ocupado, nos termos do resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 
6. Possibilidade de desconsideração do requerimento administrativo, para a fixação do termo inicial de adimplemento dos proventos da aposentadoria. 
7. Óbice ao recebimento simultâneo dos respectivos vencimentos e os proventos da aposentadoria, referentes ao mesmo cargo público, caracterizado. 
8. Inteligência do artigo 37, § 10, da CF. 
9. Inovação recursal, reconhecida, ‘ex officio’, tendo em vista o pedido de indenização, a título de danos materiais, apresentado após o sentenciamento do feito, relativamente ao período de exercício das respectivas atividades funcionais, quando já poderia ter alcançado a inatividade. 
10. Recebimento dos proventos integrais, expressamente postulados na inicial, sem a caracterização da ocorrência de julgamento ‘extra petita’, tendo em vista a data do respectivo ingresso no serviço público, anteriormente, à vigência das EC nºs 41/03 e 47/05.
11. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 
12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 
13. Ocorrência da sucumbência recíproca, reconhecida na origem e ratificada. 
14. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento do direito da parte autora à contagem de todo o período de serviço, desde a respectiva admissão, para fins do enquadramento na Grade 4C, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, instituído por meio da Lei Municipal nº 5.975/10; b) determinação tendente ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, verificadas entre a data do requerimento administrativo (29.5.2.015, a fls. 36) e o mês anterior à efetiva fruição do benefício da Aposentadoria Especial (artigo 37, § 10, da CF), observada a prescrição quinquenal; c) determinação à parte corré, Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru FUNPREV, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, relacionada à concessão da Aposentadoria Especial, mediante a observância dos proventos integrais, com fundamento no artigo 40, § 4º, III, da CF; d) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, recíproca e proporcional. 
15. Sentença, recorrida, ratificada. 
16. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos” (fls. 2-4, e-doc. 26).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).

2. O recorrente afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. I do art. 3º, o inc. XXXVI e a al. c do inc. XLVII do art. 5º, o § 10 do art. 37, o § 4º do art. 40 e o art. 170 da Constituição da República e desrespeitado o que decidido nos Temas 709 e 942 da repercussão geral. 

Esclarece que ajuizou a presente ação “almejando a concessão de aposentadoria especial, reenquadramento funcional e indenização por danos materiais e morais sofridos” e que os pedidos de pagamento de aposentadoria desde a data do requerimento e de danos morais não foram atendidos pelas instâncias anteriores (fl. 4, e-doc. 36).

O presente recurso se dirige contra a parte do acórdão que negou ao recorrente direito “ao recebimento dos proventos da aposentadoria especial, reconhecida judicialmente” (fl. 9, e-doc. 36).

Argumenta que, “no caso em questão, o respeitável acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o artigo 37, §10, da Constituição Federal, ao impedir o recebimento da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, sob a alegação de que haveria violação pelo recebimento simultâneo de vencimentos e proventos” (fl. 13, e-doc. 36).

Pondera que “o dispositivo constitucional invocado veda ao poder público pagar cumulativamente ao servidor vencimentos e proventos de aposentadoria. Essa medida tem o objetivo de impedir que o servidor mantenha o vínculo funcional com a administração pública após a aposentadoria, bem como evitar que o agente público, por atos administrativos motivados, permita a acumulação de cargos com proventos. Além disso, a proibição visa prevenir situações de conluio ou acordos entre as partes para a acumulação” e ressalta ser “notório que tais, hipóteses que NÃO se aplicam ao caso em questão, inexistindo a vedação sustentada no acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 36).

Sustenta que seu direito “foi suprimido única e exclusivamente por ato ilícito da administração pública, que indevidamente negou a aposentadoria, gerando prejuízos financeiros. Portanto, o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria tem natureza indenizatória e não remuneratória” e destaca que passou “9 (nove) anos privados de fruir da aposentadoria conquistada, mas com a violação chancelada pelo v. acórdão, encontra-se na iminência de ser privado dos valores indenizatórios decorrentes do reconhecimento à aposentadoria” (fl. 13, e-doc. 36).

Anota que “o acordão ora recorrido violou o disposto no artigo 40, §4º da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante 33 ao aplicar no presente caso, critério diverso do aplicado no regime geral de previdência” (fl. 15, e-doc. 36).

Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. Em 3.4.2025, os autos foram devolvidos à origem pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse exercido o juízo de retratação relativamente aos Temas 83 e 709 da repercussão geral (e-doc. 48).

4. O órgão julgador manteve o acórdão recorrido. Confira-se a ementa do novo julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 
1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade à jurisprudência do C. STF (RE nº 791.961/PR; Tema nº 709). 
2. A matéria jurídica debatida nos autos guarda correspondência à vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e a remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos termos do artigo 37, § 10, da CF. 
3. O assunto questionado no precedente da jurisprudência do C. STF, acima citado, é diverso e não ostenta nenhuma correspondência à hipótese discutida nos autos. 
4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 
5. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo” (fl. 2, e-doc. 53).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. O Desembargador Relator da apelação adotou os seguintes fundamentos para julgar a improcedência do pedido de recebimento da aposentadoria especial a partir da data do requerimento:
“No mais, o pedido inicial, tendente ao recebimento retroativo dos proventos do benefício previdenciário, não ostenta amparo legal.
Isso porque, a referida pretensão correspondente, na verdade, ao numerário decorrente do recebimento retroativo dos proventos da aposentadoria, observada a remuneração percebida no mesmo cargo público (...).
Na sequência, é indiscutível a possibilidade de concessão da Aposentadoria Especial, apenas e tão somente, com efeitos imediatos, a partir da respectiva implementação, sob pena do adimplemento em duplicidade, decorrente do exercício das funções públicas e da retroação dos proventos da inatividade, desde o requerimento administrativo. 
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público, a seguir:
‘Cumprimento de Sentença - Aposentadoria Especial - Reconhecimento do direito a implementação do benefício desde a data do pedido administrativo ocorrido em 15.05.2015 - Impossibilidade de recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria especial e vencimentos do cargo - Inteligência do disposto no §10 do artigo 37 da Constituição Federal - Precedentes dos Colendos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso não provido.” (TJSP; Apelação nº 0006054-70.2018.8.26.0577; Rel. o Des. Aliende Ribeiro; E. 1ª Câmara de Direito Público; Julgada em20.8.19; destaques acrescidos)’ (...).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO os recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 11-19, e-doc. 26).

Esse entendimento foi mantido pelo órgão julgador no exercício do juízo de retratação:
“A hipótese é de manutenção da r. fundamentação deduzida no v. acórdão proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público.
Pois bem. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 791.961/PR (Tema nº 709), Rel. o I. Min. Dias Toffoli, fixou a seguinte tese jurídica: 
‘I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’
De outra parte, a realidade dos autos indica que o v. acórdão proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público não está em desconformidade ao precedente da jurisprudência acima citado. 
Isso porque, o item II, da referida tese de Repercussão Geral (Tema nº 709), é inaplicável à hipótese concreta, a despeito do reconhecimento do direito à Aposentadoria Especial, mediante a aplicação suplementar das regras relativas ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 33, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 
Observar-se-á, neste aspecto específico, a técnica da distinção (distinguishing), considerando a ausência de identidade entre as respectivas premissas fáticas do referido precedente do C. STF e o v. acórdão, ora impugnado.
Ademais, a matéria discutida nos autos está relacionada ao direito da parte autora à aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4º, III, da CF, o que foi reconhecido na origem e ratificado, em sede recursal, por esta C. 5ª Câmara de Direito Público.
E, consta, ainda, do v. aresto, em questão, a impossibilidade de cumulação do recebimento dos respectivos vencimentos e os proventos de aposentadoria, a partir do requerimento administrativo, tendo em vista o disposto no artigo 37, §10, da CF. Em outras palavras, a regra específica do referido dispositivo constitucional, em relação aos servidores públicos, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e a remuneração de cargo, emprego ou função pública.
Como se vê, a questão jurídica é distinta e sequer foi objeto de apreciação no referido precedente, inviabilizando, por via de consequência, o reconhecimento de eventual desconformidade à jurisprudência vinculante do C. STF. (...)
Portanto, a manutenção e a ratificação do v. acórdão recorrido é de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação” (fls. 3-8, e-doc. 53).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, Tema 709 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, em julgado com a seguinte ementa:
“Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 
3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 
4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 
5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 19.8.2020).

Nos embargos opostos contra esse paradigma de repercussão geral (Tema 709), o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a aposentadoria não será cancelada, apenas ficando suspensos os pagamentos do referido benefício enquanto durar o labor sob condições nocivas, devendo o pagamento ser retomado quando da cessação das atividades” (DJe 12.03.2021).

O julgado recorrido, ao afirmar a impossibilidade do recebimento concomitante de aposentadoria especial e remuneração na atividade nociva justificadora da aposentadoria em questão, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no que se refere ao entendimento de que “efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão”.

8. Ademais, rever o decidido pelas instâncias de origem sobre os efeitos da implantação da aposentadoria especial exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.377.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 666.962-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.984-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.318.338-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora